Tribunal: TJSP
Processo: 1016180-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
r no 116/2003. Recolhimento de ISSQN e não de ICMS. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016180-56.2016.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

26/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. Pretensão da autora à declaração de inexigibilidade do pagamento de ICMS, sob o fundamento de que exerce atividade de prestação de serviço gráfico personalidade e sob encomenda (impressão de rótulos e etiquetas), sujeita apenas ao ISSQN. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Possibilidade de ajuizamento de ação declaratória objetivando o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. Pretensão da autora à declaração de inexigibilidade do pagamento de ICMS, sob o fundamento de que exerce atividade de prestação de serviço gráfico personalidade e sob encomenda (impressão de rótulos e etiquetas), sujeita apenas ao ISSQN. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Possibilidade de ajuizamento de ação declaratória objetivando o não recolhimento de ICMS que vem sendo cobrado. Mérito. Sentença de procedência mantida. Conforme Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça: "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadoria, está sujeita, apenas, ao ISS". Referida Súmula foi confirmada pelo Tema no 91 do STJ. Laudo pericial comprovando que a empresa realiza serviços de composição gráfica personalizada sob encomenda. Inteligência do art. 1o da Lei Complementar no 116/2003. Recolhimento de ISSQN e não de ICMS. Sentença mantida. Recurso não provido.